Tribunal: TJSP
Processo: 1011074-11.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ASSISTÊNCIA À SAUDE. Marcação de consulta e indenização por danos morais. Quadro de adenoma de adrenal, com organismo debilitado, aguardando consulta médica desde junho de 2018. Consulta realizada em cumprimento de liminar, sendo necessário definir a quem cabe os custos do atendimento. Direito de todos, dever do Estado. Constituição Federal, artigo 196. Tema 793 de Repercussão Geral,

Ementa:
ASSISTÊNCIA À SAUDE. Marcação de consulta e indenização por danos morais. Quadro de adenoma de adrenal, com organismo debilitado, aguardando consulta médica desde junho de 2018. Consulta realizada em cumprimento de liminar, sendo necessário definir a quem cabe os custos do atendimento. Direito de todos, dever do Estado. Constituição Federal, artigo 196. Tema 793 de Repercussão Geral, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que reconhece responsabilidade solidária dos entes públicos, com direcionamento a um deles. Atendimento de maior complexidade que ficará a cargo exclusivo do Estado. Indenização. Responsabilidade por ato omissivo, de natureza subjetiva, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Como todos os atendimentos se deram em unidades estaduais, não conhecendo o Município da necessidade do autor, a este não cabe dever de indenização pela falta de atendimento. Excluindo a condenação do Estado em honorários advocatícios pelo fato da parte vencedora ser assistida pela Defensoria Pública do próprio Estado. Superior Tribunal de Justiça, Súmula 421. Demanda procedente em relação ao Estado e improcedente em relação ao Município. Provido o recurso do Município e não provido o do Estado, excluída a sua condenação em honorários advocatícios.